Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015909-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VULPIO ALVES DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 017.148.391-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERMINA CLEUSA DA COSTA - CPF: 784.510.941-04 (VÍTIMA), VULPIO ALVES DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 017.148.391-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 147, CAPUT E 250, §1o, II, A DO CP - ART. 24-A DA LEI 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARGUMENTO NA PENA MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REINCIDÊNCIA –– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONSENTIMENTO DE PERMANÊNCIA DO RÉU NA RESIDÊNCIA DO CASAL NÃO AFASTA A ILICITUDE DA CONDUTA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
ORDEM DENEGADA
.

No que tange ao argumento da pena mínima cominada aos delitos imputados, mostra-se irrelevante a análise do (des)cabimento da segregação cautelar, porquanto o legislador erigiu como um dos critérios de adequação da prisão preventiva a pena máxima de quatro anos.

No caso em apreço, a garantia da ordem pública é justificativa plausível, visto que o beneficiário tem larga ficha criminal em contexto de violência doméstica.

O argumento de renúncia tácita as medidas protetivas deferidas à vítima não se mostra crível, o consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na residência do casal, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial.

As medidas cautelares diversas da prisão foram inaptas a impedir a ação do paciente, não restando alternativa, senão a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Vulpio Alves de Siqueira Filho,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, ante a suposta prática dos delitos dispostos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e nos art. 147,
caput
, e 250, §1o, inciso II, alínea “a”, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso desde o dia 12 de junho de 2020, tendo realizado pedido de revogação da prisão preventiva que foi indeferido pela autoridade coatora.

Assevera que o juízo
a quo
justificou a segregação provisória com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Entretanto, argumenta que a prisão preventiva não pode ser mais grave do que eventual pena imposta ao paciente. Além disso, aduz que a vítima, ao aceitar o paciente em sua residência, renunciou tacitamente às medidas protetivas deferidas a seu favor. Por fim, afirma que maus antecedentes não podem fundamentar a prisão provisória, creditando ser mais adequada a imposição de medidas protetivas em favor da vítima.

A tutela de urgência restou indeferida.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

A decretação da prisão preventiva requer a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No termo de declaração da vítima, ela assim relatou:

“
que foi casada com o suspeito por 35 anos, que nos últimos anos sofreu uma série de violência doméstica ocasionando vários autos de prisão em flagrante em desfavor do suspeito, que estão separados desde setembro do ano passado em virtude de uma tentativa de homicídio que sofreu tendo como suspeito o Vulpio, que o Vulpio ficou preso na Cadeia Pública de Poconé/MT até dezembro do ano passado, que ao sair da cadeia, o suspeito foi morar com uma das irmãs dele, mas devido esta pandemia a irmã dele foi morar em algum sítio, sendo assim, o suspeito pediu para morar na residência da vítima, que então, aceitou o Vulpio em casa, mas não possuem um relacionamento de marido e mulher, que, na data de ontem, às 11:00 horas, o suspeito saiu de casa para beber, sendo assim, saiu de casa para evitar qualquer desavença, que retornou para casa hoje às 06h30min, aproximadamente, que ao chegar em casa encontrou vários utensílios da declarante quebrados pelo suspeito, conforme fotografias anexas entregues pela declarante (...)
que o suspeito pegou um galão de álcool etílico de posto de combustível que tinha na casa e começou a jogar na residência para atear fogo
, que o galão de álcool pertence ao suspeito, pois ele possui um carro, que o suspeito tentou acender isqueiro, mas estavam todos vazios (...) que no instante que viu o suspeito tentando atear fogo na casa ligou para a Polícia Militar imediatamente, que neste instante o suspeito ameaçou a vítima dizendo “
se você ligar para a polícia vou te matar
” (...) que deseja medidas protetivas novamente, que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito”
(Id. 33639211 – Pág. 9)
.

Corrobora essa versão dos fatos, o relato trazido pelo policial militar que atendeu a ocorrência (Id. 33639211 – Págs. 4 e 5), fotos da destruição causada pelo paciente na residência da vítima (Id. 33639221 – Pág. 1 e Id. 33639225 – Pág. 1) e foto do galão de álcool (Id. 33639231 – Pág. 1).

No que tange ao argumento da pena mínima cominada aos delitos imputados, mostra-se irrelevante a análise do (des)cabimento da segregação cautelar, porquanto o legislador erigiu como um dos critérios de adequação da prisão preventiva a pena máxima de quatro anos.

Ademais, o quantitativo máximo de reprimenda também se mostra desimportante quando presentes outros critérios legislativos capazes de autorizar a cautelar extrema como, por exemplo, a reincidência e a necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência nas hipóteses de delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar (art. 313, II e III, CPP). Sublinha-se que o paciente foi denunciado respectivamente nos delitos de ameaça, incêndio tentado majorado e descumprimento de medidas protetivas de urgência, todos previstos nos seguintes artigos: 147,
caput
, e 250, §1o, II, do CP e 24-A da Lei 11.340/2006. As penas máximas dos delitos imputados ao acusado ultrapassam quatro anos de reclusão, além de se tratar de sujeito reincidente. Assim, há o critério legislativo hábil a autorizar a prisão preventiva independentemente das penas máximas dos delitos supostamente praticados. No que toca à presença de
periculum libertatis
, a inteligência do art. 313, inciso III, do CPP autoriza que a prisão cautelar seja decretada para a garantia da execução de medidas protetivas de urgência.

No caso em apreço, a garantia da ordem pública é justificativa plausível, visto que o beneficiário tem larga ficha criminal em contexto de violência doméstica. O Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O argumento de renúncia tácita as medidas protetivas deferidas à vítima não se mostra crível, visto que a jurisprudência tem se pronunciado na linha de que o consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na residência do casal, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial (TJ-SC – APR 71873820198240038/Joinville, Rel. Alexandre d'Ivanenko, julgado em 28/11/2019 e TJ-DF AP 07059907720198070006/DF, Rel. Maria Ivatônia, julgado em 28/05/2020, Dje 08/06/2020).

Em relação ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, apesar da defesa argumentar pela suficiência da aplicação das medidas alternativas, vê-se que elas não foram aptas a impedir a ação do paciente, não restando alternativa, senão a prisão preventiva.

In casu
, o paciente não só foi denunciado e condenado por delitos com implicações da Lei Maria da Penha, bem como tem diversos inquéritos policiais, no mesmo sentido, em seu desfavor.

Jurisprudencialmente, nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. Precedentes. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de sua revogação estão idoneamente fundamentadas na reincidência específica do paciente e no fato de que o crime foi cometido com a utilização de uma barra de ferro, somente não tendo sido alcançado resultado mais grave por que o filho de vítima chegou ao local e também foi agredido. 3. As supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 404830 SC 2017/0148545-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)
”

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020